Tribunal: TJDFT
Processo: 0723536-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DEMANDA DE SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS. PERÍODO DE ANTERIOR A JULHO DE 2001. TAXA DE 1% AO MÊS. DECRETO-LEI No 2.322/87. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos débitos da Fazenda Pública oriundos de demandas de servidores e empregados públicos aplicam-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até julho de 2001, por força do Decreto-Lei no 2.322/87, conforme restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905).
2. No presente caso, o período devido é anterior a julho de 2001, portanto o índice de juros moratórios aplicável é de 1% (um por cento) ao mês, conforme entendimento do STJ.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.